Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701939-81.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ALEX MOURA PIMENTEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA E PREVENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Réu contra a r. sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve inobservância da prevenção do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília; e (II) estabelecer se há necessidade de suspensão da ação monitória devido à repactuação de dívidas em ação por superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prevenção exige, ao menos, conexão ou continência entre as demandas, o que não se verifica no caso concreto. A ação de superendividamento tem escopo mais amplo, voltado à repactuação de diversas dívidas, enquanto a ação monitória visa constituir o título executivo judicial. 4. A tramitação da ação monitória não impede a repactuação de dívidas em ação por superendividamento, conforme o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor admite expressamente a suspensão ou extinção das ações judiciais em curso, conforme estipulado no plano de pagamento — seja ele consensual ou compulsório — aprovado judicialmente. 5. No caso dos autos, embora a parte autora da ação revisional por superendividamento tenha requerido a repactuação de dívidas que incluem a cédula de crédito bancário ora discutida, não há, até o momento, decisão homologatória de plano de pagamento, tampouco suspensão determinada naquele processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. Tese de julgamento: "1. A tramitação da ação monitória, por si só, não impede a repactuação de dívidas em ação por superendividamento. 2. A prevenção exige, ao menos, conexão ou continência entre as demandas, o que não se verifica no caso concreto. 3. Embora a parte autora da ação revisional por superendividamento tenha requerido a repactuação de dívidas que incluem a cédula de crédito bancário ora discutida, não há, até o momento, decisão homologatória de plano de pagamento, tampouco suspensão determinada naquele processo”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 98, 313, 1.012 e 1.013; e CDC, art. 104-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975790, 0726455-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, j. 27/02/2025; Acórdão 1938012, 0711887-47.2023.8.07.0006, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 23/10/2024; Acórdão 1932471, 0730232-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 16/10/2024; Acórdão 1876085, 0702950-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, j. 29/05/2024; e Acórdão 1889692, 0737377-86.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 55, 56, 59, e 286, todos do CPC, alegando a necessidade de reconhecimento de prevenção e continência. Requer a remessa do feito ao juízo prevento. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP; c) artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que “a simples existência da ação justifica a suspensão das execuções e cobranças paralelas, em nome da efetividade da política de prevenção ao superendividamento” (ID 77285944, p. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 55, 56, 59, e 286, todos do CPC, e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que (ID 74161369): (...) embora o contrato que instrui a presente ação monitória integre as dívidas discutidas na ação de superendividamento, a configuração da prevenção exige, ao menos, a existência de conexão ou continência entre as demandas, o que, no caso concreto, não se verifica. (...) o art. 104-A, § 4o, II, do Código de Defesa do Consumidor não impõe automaticamente a suspensão das ações judiciais em curso, mas apenas autoriza tal medida quando prevista no plano consensual ou compulsório homologado judicialmente, o que não se verifica no presente momento. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Registre-se, ademais, que os referidos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004